Tribunal: TJSP
Processo: 1006960-59.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
res. Rejeição da suspeição na origem. Retorno dos autos para apreciação do recurso. Experto nomeado em primeiro grau que atua em empresa prestadora de serviços da empregadora do obreiro. Preliminar de suspeição acolhida. Dúvida acerca da imparcialidade do perito. Precedentes deste Tribunal de Justiça que reconheceram a suspeição do vistor judicial nas mesmas circunstâncias. Necessidade de realização de nova perícia por outro profissional. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006960-59.2019.8.26.0625; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Taubaté - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2023; Data de Registro: 10/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/02/2023

Data de publicação:

10/02/2023

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Autor ocupou os cargos de Funileiro de Produção, Motorista de teste, e Mecânico em indústria automobilística. Patologias nos ombros, coluna, pés e joelho esquerdo. Ação julgada improcedente. Apelo do autor. Alegação de suspeição do perito e cerceamento de defesa. Julgamento anterior convertido em diligência. Manifestação do perito sobre a alegação de suspeição e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária. Autor ocupou os cargos de Funileiro de Produção, Motorista de teste, e Mecânico em indústria automobilística. Patologias nos ombros, coluna, pés e joelho esquerdo. Ação julgada improcedente. Apelo do autor. Alegação de suspeição do perito e cerceamento de defesa. Julgamento anterior convertido em diligência. Manifestação do perito sobre a alegação de suspeição e quesitos complementares. Rejeição da suspeição na origem. Retorno dos autos para apreciação do recurso. Experto nomeado em primeiro grau que atua em empresa prestadora de serviços da empregadora do obreiro. Preliminar de suspeição acolhida. Dúvida acerca da imparcialidade do perito. Precedentes deste Tribunal de Justiça que reconheceram a suspeição do vistor judicial nas mesmas circunstâncias. Necessidade de realização de nova perícia por outro profissional. Sentença anulada. Recurso provido.